Tribunal: TJES
Processo: 0018555-63.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018555-63.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEAMSI COVRE MARTINS

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – CONSÓRCIO – VALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRAZO DE RESTITUIÇÃO – PROPORCIONALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO TEMPO DE PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - RECURSO DE LEAMSI COVRE MARTINS CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A sentença não afronta os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, pois são validas a cobrança de taxa de administração superior a 10% (dez por cento) e a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente no prazo de até 30 (trinta dias) do encerramento do plano.

2.
A aplicação proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do desistente não contraria o teor da súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, já que não houve a limitação judicial da referida taxa.

3
.

Não foi comprovado pela Embracon que a saída do Sr. Leamsi prejudicou o grupo, o que inviabiliza a cobrança da cláusula penal, segundo firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
As rubricas pagas a título de fundo de reserva devem restituídas de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, e não de forma integral, em razão da destinação específica.

5.
Recurso de Leamsi Covre Martins conhecido e improvido. Recurso da Embracon Administradora de Consórcio Ltda. conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de Leamsi Covre Martins e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto por Embracon Administradora de Consórcio LTDA.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR PARCIALMENTE

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelos recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
LEAMSI COVRE MARTINS
e por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro conheceu e negou provimento aos apelos, uma vez que compreendeu não ser cabível a devolução imediata dos valores vertidos pelo consorciado e que a taxa de administração deve ser proporcional ao montante efetivamente adimplido na avença.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Nesta hipótese, entendo que a r. sentença não viola o posicionamento sumulado do Tribunal da Cidadania acerca da validade da cobrança de taxa de administração superior a 10% (dez por cento) por parte das administradoras de consórcio.

Ainda que no REsp 1.119.300/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção do STJ tenha assinalado que a restituição das parcelas pagas pelo participante é devida ao desistente, mas não de modo imediato, e sim em até 30 (trinta) dias contados do prazo contratual previsto para o encerramento do plano, observa-se que tal entendimento é restrito aos contratos anteriores ao advento da Lei nº 11.795/08.

Nesta hipótese, o contrato de participação em grupo de consórcio foi celebrado em setembro de 2013, o que clarifica que o prazo de devolução dos valores pagos não fere o entendimento do precedente supracitado, e inclusive possui amparo na jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio. 2 – Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal.
3 – Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no RESP 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08
(como definido na RCL 16390/BA). 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0022199-25.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I - A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido.
III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. lV - Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES; AC 0026202-56.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/09/2022; DJES 22/11/2022)

Ademais, a aplicação proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do desistente não contraria o teor da súmula nº 538 do STJ, já que não houve a limitação judicial da referida taxa. Aliás, em recente julgado que tive a oportunidade de integrar o quórum, esta colenda Segunda Câmara Cível, decidiu que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)
II. A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou.
III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Acrescente-se, ainda, que não foi demonstrada pela Embracon que a saída do Sr. Leamsi prejudicou o grupo, o que inviabiliza a cobrança da cláusula penal, consoante firme orientação do STJ
1
.

Por outro lado, entendo que as rubricas pagas a título de fundo de reserva devem ser restituídas de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, o que encontra respaldo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. AFERIÇÃO DO PRAZO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI Nº 11.795/2008. POSSÍVEL DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE, DE FORMA PROPORCIONAL. RECONHECIDO O DIREITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE, INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DEVOLUÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 35 DO STJ. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade. 1.1.1. Ao compulsar detidamente o recurso de apelo, verifiquei que o banco traçou, de forma clara, as razões de seu inconformismo com a sentença, e, segundo o STJ, segundo o STJ, "estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado". (STJ - resp: 1774041 TO 2018/0269616-0, relator: Ministro herman benjamin, data de julgamento: 11/06/2019, t2 - segunda turma, data de publicação: Dje 01/07/2019). 1.1.2. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. "para efeitos do art. 543-c do código de processo civil: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". (RESP 1.119.300/RS, Rel. Ministro luis felipe salomão, 2ª seção, j. 14/04/2010, dje 27/08/2010). 2. Segundo o STJ, ainda, "para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do representativo de controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: Uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei nº 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei nº 11.795/2008. Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei nº 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado". (STJ - resp: 1848770 GO 2019/0341905-0, relator: Ministro Marco Aurélio bellizze, data de publicação: DJ 03/02/2020) 3. Enfrentando o tema, a turma de uniformização dos juizados especiais do Espírito Santo, por meio do incidente de uniformização de interpretação de Lei nº 22/2015, consolidou o entendimento de que "é possível" a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei nº 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado. 4. A própria segunda seção do colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da rcl3.752/GO e RCL 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do RESP 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei nº 11.795/08, como o presente, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.
5. As taxas pagas por força da pactuação do contrato (taxa de serviço e fundo de reserva), devem ser devolvidas de forma proporcional. 6. "reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (AP 18576/2009, des. A. Bitar filho, segunda Câmara Cível, julgado em 02/12/2009, publicado no dje 18/12/2009), critério que foi adotado pela sentença.
7. Recurso de itau administradora de consórcio Ltda conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido e recurso de antonio Jorge da costa Junior. (TJES; AC 0007628-96.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 08/03/2022; DJES 03/06/2022)

CONTRATO. Consórcio. Desistência. Pretensão a dedução proporcional da taxa de administração, limitada ao tempo de permanência. Admissibilidade.
Restituição integral do fundo de reserva. Inadmissibilidade. Devolução que deve se dar igualmente de forma proporcional ao tempo de permanência.
Incidência de atualização monetária desde os pagamentos das parcelas. Admissibilidade. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Cobrança de cláusula penal condicionado ao efetivo prejuízo. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação da autora parcialmente provida, com improvimento do apelo da ré. (TJSP; AC 1000234-51.2022.8.26.0597; Ac. 15747346; Sertãozinho; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Tarciso Beraldo; Julg. 08/06/2022; DJESP 13/06/2022; Pág. 2209)

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e ao insigne Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, inauguro divergência parcial para
CONHECER
do recurso de apelação de Leamsi Covre Martins e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e para
CONHECER
do apelo da Embracon Administradora de Consórcio Ltda. e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de assegurar a dedução proporcional do fundo de reserva ao tempo de permanência do consorciado.

Deixo de redimensionar o ônus sucumbencial fixado no juízo a quo, visto que o requerente/apelante/apelado Leamsi decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em desfavor de Leamsi Covre Martins no juízo de origem e por conta do parcial provimento do apelo da Embracon Administradora de Consórcio Ltda. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.687.327/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 18/5/2023).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AgInt no AREsp n. 1.206.847/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018; AgInt no AREsp n. 2.080.976/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto divergente exarado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que vai ao encontro do entendimento que tenho adotado acerca desta matéria quanto à devolução proporcional da taxa de reserva.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018555-63.2020.8.08.0035

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/

RECORRIDO : LEAMSI COVRE MARTINS

ADVOGADO : DANIELA COVRE POSSATTI - OAB ES31847-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO : MARIA LUCILIA GOMES - OAB SP84206-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos exarados pelos Eminentes Desembargadores que me precederam ao julgamento.

Para relembrá-los, destaco que se trata de julgamento das Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LEAMSI COVRE MARTINS em demanda proposta contra a empresa, visando à rescisão de contrato de consórcio para a aquisição de imóvel e a restituição de valores.

Em sessão primeva, o eminente Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento aos recursos, para manter
in totum
a decisão de origem
.

Na sequência, o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama acompanhou o e. Relator.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência parcial, para dar provimento parcial ao recurso da EMBRACON, assegurando
“a dedução proporcional do fundo de reserva ao tempo de permanência do consorciado.”

O e. Des. Raphael Americano Câmara acompanhou a divergência.

E, após analisar detidamente a matéria, sobretudo relativa à dissidência, hei por bem acompanhar o voto divergente.

De fato, quanto ao prazo para a devolução das parcelas pagas, à cláusula penal e, também, à restituição proporcional da taxa de administração, corroboro com o entendimento dos demais Desembargadores, a teor do pronunciamento do eminente Relator, que se alinha à jurisprudência acerca das referidas matérias.

A divergência se limitou, pois, à restituição do fundo de reserva.

E, consoante detalhado pelo voto divergente, os valores pagos pelo consorciado desistente a título do chamado fundo de reserva devem ser restituídos, de modo proporcional ao tempo de permanência no grupo. Nessa linha, destaco precedente elucidativo do c. STJ:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09.

1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013.

2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária.

3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.

9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.

(REsp n. 1.363.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 26/3/2014.)

E, ainda, este e. TJES:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – BEM IMÓVEL – CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795⁄08 - EXCLUSÃO DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – SEGURO PRESTAMISTA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INCABÍVEL A DEDUÇAO PRETENDIDA – RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA (SÚMULA 35, STJ) – JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.O contrato firmado entre as partes foi celebrado em maio de 2013, ou seja, após a vigência da Lei n° 11.795⁄08, devendo prevalecer o entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de que a devolução das parcelas já quitadas se dará no momento da contemplação da cota no grupo. 2.O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as administradoras de consócio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não sendo ilegal ou abusiva aquela estabelecida em patamar superior a 10%. 3.Apesar de estipulado em contrato, a cobrança da cláusula penal que estabelece multa para o consumidor exluído⁄desistente somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Não demonstrado o suposto prejuízo, a retenção é indevida. 4.É possível a dedução do prêmio do seguro quando contratado pelas partes e mediante a demonstração de que a administradora firmou contrato com a seguradora. 5.
Como o fundo de reserva é constituído de verbas com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, todos os consorciados, inclusive os desistentes⁄excluídos, fazem jus ao rateio de eventual saldo remanescente, na proporção da sua contribuição.
6.Ressalva-se que, somente haverá restituição, se houver saldo remanescente, e na proporção de suas contribuições. 7. É devida a correção monetária incidente sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, consoante súmula 35, do STJ, devendo ser aplicados os índices da Corregedoria Geral de Justiça. 8.Os juros de mora incidem a partir do quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso. 9.Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035130293745, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO. FUNDO DE RESERVA. RECURSO IMPROVIDO. 1)
Os valores recebidos pela administradora de consórcio a título de fundo de reserva, deve ser restituído aos consorciados, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa
, a menos que demonstre o uso de tais recursos em despesas legais e contratuais plenamente justificadas, o que não restou demonstrado. 2) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024129009965, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2012, Data da Publicação no Diário: 03/10/2012)

Quanto ao ponto, portanto, deve ser revista a r. sentença.

Nessa linha, não me estendendo sobre a controvérsia, já esmiuçada pelos preclaros Desembargadores que me antecederam no julgamento, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, para
dar parcial provimento
ao recurso da empresa, nos termos da fundamentação.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

PROCESSO Nº 0018555-63.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LEAMSI COVRE MARTINS
e
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e
LEAMSI COVRE MARTINS

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
t
rata-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
em face da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
na Ação
de Rescisão Contratua
l
c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga, para condenar a empresa a restituir
os
valores pagos na cota de consórcio (grupo nº 0787, cota nº 029-00), no importe de R$ 109.732,46 (cento e nove mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos),
no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do plano
, sendo autorizad
a
a
retenção
da taxa de administração de forma proporcional ao
tempo
que ficou vinculado, bem como para condenar a Administradora apelante a pagar a quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários de sucumbência.

Compulsando os autos na origem,
observa-se que
LEAMSI CÔVRE MARTINS
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga

pleiteando a
rescisão do contrato de consórcio celebrado com a demandada (grupo nº0787, cota nº029-00) e o reembolso integral dos valores pagos, notadamente R$ 109.732,46 (cento e nove mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), visto a impossibilidade de continuar a quitar as prestações devidas.

No presente, observa-se que foi deferida a restituição dos valores pagos, sendo impugnada, contudo, o prazo de devolução e a dedução dos valores pertinentes ao contrato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos,
Tema 312
, firmou a tese de que
"
É devida a restituição de valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas
não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
".

Em consonância com o referido Tema 312, o douto magistrado de primeiro grau estabeleceu o prazo de 30 dias após o encerramento do plano para a devolução, sendo irretocável a sentença neste ponto.

No tocante às deduções a serem retidas pelo consórcio, uma vez que o Apelante desistiu de dar continuidade à sua participação no grupo,
preveem as Cláusulas 4
1
e 41.
1
do contrato,
a
retenção da taxa de administração, bem como do percentual de 10% (dez por cento) do crédito existente:

Cláusula 41 - Ao crédito parcial descrito na cláusula 40,
para efeito de restituição, não se incluem os valores referentes a taxa de administração e sua antecipação, e o prêmio de seguro.

PENALIDADE AO EXCLUÍDO

Cláusula 41.1 - A falta de pagamento integral do contrato, seja na forma da Cláusula 38 ou da Cláusula 39, caracteriza infração contratual para o atingimento dos objetivos do grupo de consórcio,
deduzindo-se sobre o valor ate então integralizado, atualizado na forma da Cláusula 40, a importância equivalente a 10% (dez por cento) a título de prejuízos causados ao grupo de consórcio
, considerando que o interesse do grupo prevalece sobre o interesse do consorciado, conforme artigo 53, paragrafo 21, do Código de Defesa do Consumidor e § 20 do artigo 30 da Lei 11.795/08, sendo este percentual incorporado ao fundo comum do grupo
[...]
.
(destaque).

Todavia, coaduno-ME com o entendimento firmado em primeiro grau, de que a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao
quantum
efetivamente pago no contrato,
sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora Apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência
do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. MULTA E CLÁUSULA PENAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...] 2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido no tocante ao cabimento da multa ao consorciado desistente demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do disposto na Súmula nº 7/STJ.
3. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Referida matéria também já foi abordada nesse colendo Tribunal de Justiça, a exemplo:

4. Todavia,
afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato.
5.
Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
[...]
(TJES - Apelação nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 29/09/2020).

No tocante ao
fundo de reserva,
a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser
incabível o
seu
desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS - FUNDO DE RESERVA - MULTA CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO - SÚMULA 35 DO STJ.

O consorciado, em regra, faz jus à devolução dos recursos do fundo de reserva, não podendo tal parcela ser descontada dos valores restituíveis ao consorciado desistente.

A multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá-los.

Sobre o valor devido ao consorciado desistente somente haverá a incidência de juros moratórios se a restituição não for feita no prazo estipulado no contrato.
Nos termos do enunciado da Súmula 35 do STJ, "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio". (TJ-MG - AC: 10479160080764001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020).

Assim,
mantém-se a sentença de primeiro grau
in totum
, não merecendo prosperar as alegações
pretendidas nos recursos apresentados por ambas as partes.

Diante do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação,
na proporção de 90% (noventa por cento) a ser pago por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e 10% (dez por cento) a ser pago por
LEAMSI CÔVRE MARTINS
, ressalvada a suspensão da exigibilidade deste último.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíveis
,

por meio das quais pretendem,
Município de Vitória
(fls. 257/265) e
Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito
(fls. 321/343), ver reformada a r. sentença de fls. 111/115 que, em sede de ação de rescisão contratual c/c declaratória e restituição de quantia paga, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato e condenar a empresa à restituição da quantia despendida pelo consorciado, autorizando a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que o consorciado se manteve vinculado ao contrato, a qual deverá se dar no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, negou provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão externada pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que, em se tratando de consorciado desistente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “
é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(STJ - AgInt no REsp 1741693/SP - 2018/0115706-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 19/02/2020).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I.
Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente
. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II. A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou. III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos.(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Ora, considerando que a rescisão do contrato se deu por vontade do consorciado, sem culpa da empresa responsável pela administração do grupo, é possível a retenção da taxa de administração proporcional ao montante adimplido, haja vista se tratar de serviço prestado pela administradora, inclusive com previsão contratual.

A propósito, o verbete sumular n. 538 do STJ destaca que “
as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Entretanto, no que se refere ao fundo de reserva, o artigo 27 da Lei nº 11.795/2008 estabelece a restituição, como subsegue:

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 1
o
As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
o

O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, inclusive para restituição a consorciado excluído.

§ 3
o
É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo ser:

I – destacado do valor da taxa de administração que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão;

II – deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo.

Na mesma medida, em relação à cláusula penal, conquanto o contrato preveja a retenção de 10% do crédito existente (cláusula 41), predomina o entendimento de que tal cobrança só se justifica em havendo demonstração de que a saída do consorciado tenha causado prejuízo ao grupo, conforme pacífica jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO ENCERRAMENTO DO PLANO DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Hipótese em que a apelada, não obstante tenha desistido de continuar participando do grupo de consórcio antes da data prevista no contrato para o encerramento do plano, no qual adquiriu três cotas, demandou a restituição dos valores pagos após trinta dias do seu encerramento. 3.
Tem direito à restituição dos valores pagos pelas cotas adquiridas e o valor de eventual saldo do fundo de reserva, mas não de receber as parcelas correspondentes à taxa de administração. 4. Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5. Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
6. Demonstrado nos autos a inexistência de contratação de seguro de vida em grupo, incabível a dedução pretendida. 7. A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor de bem objeto do consórcio (STJ, AgRg no AREsp 260.721/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013). 8. Os honorários advocatícios foram fixados atendendo os critérios do artigo 85, § 4º, do CPC. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Tem-se por prejudicado o pleito, uma vez realizado o julgamento do recurso. 10. O valor da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJES) desde 10/08/2018 até o 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC até o efetivo pagamento, vedada sua cumulação com correção monetária. 11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180209520, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Des
embargador
Raimundo Siqueira
.

É como voto.